Tribunal: STF
Processo: RE 1587074
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA MULTA IMPOSTA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. Trata-se remessa necessária, tida por interposta, e de apelação interposta pela PREVIC contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou procedente os pedidos formulados, para afastar e desconstituir a pena pecuniária aplicada ao autor (Auto de Infração n. 0037/16-88), bem como deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à apelante que, de imediato, suspenda a decisão administrativa proferida no referido auto de infração e como se abstenha de cobrar o débito dele originado até o trânsito em julgado da sentença. 2. A pretensão punitiva da Fazenda Pública encontra-se devidamente regulada pela Lei Federal n. 9.873/1999, a qual fixa o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da prática do ato, para instaurar o respectivo procedimento administrativo, nos termos do seu art. 1º. 3. O art. 9º da Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 4. Verifica-se que, diversamente do que afirma o juízo a quo, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da agência reguladora, uma vez que interrompido, o prazo voltou a correr pela metade somente após o último ato do procedimento administrativo. 5. Em tema de controle dos atos administrativos, ainda que sancionatórios, o Poder Judiciário deve restringir sua atuação à verificação da observância, pela Administração Pública, das formalidades procedimentais estabelecidas em lei, a fim de resguardar a sua regularidade e, desse modo, assegurar a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Pela análise dos documentos juntados nos autos, verifica-se o atendimento ao princípio do devido processo legal por parte da PREVIC, eis que, no âmbito do processo administrativo, oportunizou a ampla defesa e contraditório ao apelado, concluindo pela sua condenação pela prática da conduta de aplicar recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 7. Com efeito, não padecendo o ato administrativo de qualquer vício, não há razões para anulá-lo, ensejando a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo. 8. Remessa necessária e apelação providas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente